Tribunal: TJDFT
Processo: 0720501-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720501-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO CHARLES DIAS CRUZ AGRAVADO: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A D E C I S Ã O O Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS - Relator Por meio do presente recurso, o agravante pretende a reforma da respeitável decisão do Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que declarou efetivada a penhora de R$ 9.983,81 (nove mil e novecentos e oitenta e três reais e oitenta e um centavos). Para tanto, inicialmente, pede o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Alega que o juízo incorreu em erro ao entender que o valor foi depositado em conta corrente se baseando unicamente no comprovante de transferência dos valores em ID no 94147949, pois se trata de conta poupança. Explica que todas as contas poupança da Caixa têm a denominação 013. Argumenta que não há dúvidas de que os valores bloqueados são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso X, do CPC. Requer a concessão da tutela de urgência. No mérito, pede a confirmação da liminar pleiteada. Comprovação de pressupostos para gratuidade em ID no 27096738. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Inicialmente, no tocante à gratuidade, o agravante trouxe aos autos sua carteira digital de trabalho que demonstra os últimos vínculos de emprego e afirma que atualmente realiza trabalhos informais (ID no 27096739). Portanto, defiro a gratuidade de justiça. Ademais, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. In casu, tudo está a indicar que os recursos penhorados foram depositados em conta-poupança, o que permite configurar a situação de impenhorabilidade, nos termos do art. 833, inciso X, do CPC. Quanto ao outro requisito, é patente o receio de dano irreparável ou de difícil reparação apto a permitir dicção jurisdicional positiva e imediata, tendo em vista que, como consta na petição de ID no 28166169 , com o bloqueio dos valores, o agravante não tem conseguido manter sua subsistência. Por tais razões, defiro a antecipação de tutela pleiteada, liberando os valores bloqueados. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 30 de agosto de 2021 10:59:51. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator